Tribunal: STF
Processo: HC 261634
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS: AUSÊNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual o Superior Tribunal de Justiça negou conhecimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 967.599/SC (e-doc. 9).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, definitivamente, à pena de 150 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 430 dias-multa, como incurso no art. 180, §1º (receptação qualificada), por 16 vezes e 311 (adulteração sinal identificador de veículo), por 27 vezes, em concurso material, todos do Código Penal. A condenação transitou em julgado em 18/05/2024.



    3. Impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, o ministro relator indeferiu liminarmente a petição inicial (e-doc. 8), seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta constrangimento ilegal pelo não reconhecimento da continuidade delitiva. Aduz ter havido violação aos princípios da proporcionalidade da pena e da dignidade da pessoa humana. Articula serem crimes sem violência ou grave ameaça. Defende que “o fato de as condutas terem ocorrido em intervalo próximo de tempo, com mesmo modus operandi e idêntico contexto empresarial (compra e venda de veículos e peças), deveria ter levado ao reconhecimento do crime continuado”. Argumenta não ser caso de habitualidade criminosa pela profissionalização das condutas ilícitas, mas de “repetição de um mesmo padrão de conduta dentro na mesma realidade negocial, o que se enquadra perfeitamente no art. 71 do Código Penal”. Alude ao esvaziamento da função ressocializadora da pena.



    5. Requer o reconhecimento da continuidade delitiva. Subsidiariamente, a fixação da pena em patamar razoável e fixação de regime mais brando. 



 



    É o relatório.



     Decido.  



    6. O título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    7. Observo, ademais, que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. O ministro relator, ao indeferir liminarmente o habeas corpus no STJ, em decisão mantida pelo Colegiado, aludindo à conclusão das instâncias anteriores quanto à ausência de liame subjetivo, limitou-se a assentar que “[t]al compreensão está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que já se posicionou no sentido que os institutos da habitualidade e do crime continuado são incompatíveis”. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que, para se configurar o crime continuado, devem concorrer um elemento objetivo (condições semelhantes de tempo, lugar, modus operandi e outras) e um de natureza subjetiva (unidade de desígnios, de modo que as ações subsequentes se revelem como desdobramento lógico das anteriores). Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DA IMPETRAÇÃO POR CONFIGURADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AFERIÇÃO DE REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA OU AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. (...) 2. Em razão da adoção da teoria mista pelas duas Turmas desta Corte, o reconhecimento ou afastamento da continuidade delitiva depende não só do preenchimento de critérios objetivos (tempo, modus operandi, lugar, etc.), como também de condição subjetiva (unidade de desígnios), a qual só pode ser aferida a partir do reexame de fatos e provas, o que não se admite em habeas corpus. Precedentes. 3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 207.993-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/03/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIMES DE ROUBO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. 2. A instância ordinária apresentou fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 3. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 212.310-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 30/03/2022; grifos nossos).



    10. Outrossim, quando caracterizada a habitualidade delitiva, esta Corte se direciona à inviabilidade de reconhecimento da continuidade delitiva. Corroborando esses entendimentos, mencionam-se, exemplificativamente, os seguintes precedentes: 



      “HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. Para crimes graves, roubos qualificados, praticados com violência ou ameaça contra vítimas diversas, a pertinência da regra do crime continuado deve ser avaliada com muita cautela pelo julgador. Embora, em tese viável, se reconhecida a continuidade, o incremento da pena deve ser efetuado com atenção aos parâmetros mais rigorosos do parágrafo único do art. 71 do Código Penal. A quantidade e a gravidade dos crimes praticados contra vítimas diversas, a diversidade de local e de tempo de execução, indicam habitualidade ou reiteração criminosa, que não comportam o benefício da unificação das penas pela continuidade delitiva. Ordem denegada.“



    (HC nº 109.730/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02/10/2012, p. 29/10/2012; grifos nossos).



     “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES DE ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 71 DO CP. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DESCARACTERIZAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos objetivos e subjetivos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71). Desse modo, qualquer conclusão em sentido contrário demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 2. Ademais, a sucessivas condenações do paciente indicam que um crime não se deu em continuação ao anterior, mas sim na habitualidade criminosa, o que afasta o reconhecimento da continuidade delitiva, na linha da jurisprudência desta Corte. 



    3. Recurso ordinário desprovido.“



    (RHC nº 120.266/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 08/04/2014, p. 29/04/2014; grifos nossos).



    11. Ao negar provimento ao recurso de apelação defensiva, o Tribunal de origem confirmou a materialidade e autoria dos crimes, bem como reconheceu a habitualidade delitiva, circunstância que afastaria o reconhecimento do crime continuado. Vejamos:



    “Depois de realizadas as perícias, foi constatado que, durante o ano de 2007, o acusado adquiriu, recebeu, transportou, conduziu, ocultou, manteve em depósito, desmontou, montou, remontou, vendeu, expôs à venda e utilizou em proveito próprio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deveria saber ser produto de crime, bem como adulterou ou remarcou número de chassi entre outros sinais identificadores de veículos automotores, seus componentes ou equipamentos de modo a ocultar a origem clandestina de tais bens para posteriormente reinserir no mercado de usados local, tendo em vista que se trata de comerciante de veículos.



    (...)



    Da análise apurada nos autos, extrai-se que era muito mais vantajoso para o recorrente reformar os automóveis, muitas vezes fazendo de "duas sucatas, um automóvel inteiro" e, após adulterar seus sinais identificadores, fazendo-os passar por veículo regular e revendê-lo nessa condição. 



    Era o que fazia Dilmar Sgarbossa com os automóveis adquiridos em leilões. Ao invés de proceder a sua "baixa" e revender somente as peças, Dilmar reformava, adulterava os sinais identificadores, principalmente a numeração do chassi, visando transparecer legalidade ao veículo, possibilitando sua circulação em via pública. 



    Não bastasse, a prova coletada demonstrou que Dilmar adquiriu diversos veículos furtados em municípios do Estado de Santa Catarina, adulterou seus sinais identificadores para posteriormente revendê-los como automóveis de boa "procedência". Prova disso é que, dentre os 30 veículos apreendidos com Dilmar, a perícia revelou que a numeração do chassi de 14 deles correspondia a veículos furtados no Estado de Santa Catarina. Todos apresentavam remarcação no chassi, visando transparecer tratar-se de veículo regular. 



    Na oficina do réu também foram localizados e apreendidos diversos objetos utilizados para remarcação de sinais identificadores de veículos automotores, como por exemplo, soprador, pinos, chave mixa, etc.



    (...)



    Ao proferir sentença condenatória, o Magistrado a quo fundamentou a inaplicabilidade da continuidade delitiva ao caso concreto, cuja manifestação merece transcrição: 



    [...] a prática reiterada de delitos semelhantes, por si só, não se presta única e exclusivamente para a caracterização da continuidade delitiva, havendo, para tanto, a necessidade de que as ações subsequentes sejam tidas como continuação da primeira. Já a habitualidade da prática delitiva, na qual o agente faz da empreitada criminosa sua "profissão", e passa a infringir a lei por várias vezes da mesma maneira, é incompatível com o instituto do crime continuado. 



    [...] Dúvidas não há, portanto, de que para o agente que pratica o crime com habitualidade, é inaplicável o benefício da continuidade delitiva. Na casuística, inobstante verifique que o acusado cometeu vários delitos de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do Código Penal) e de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do Código Penal), em um intervalo de tempo aproximado, mostra-se incabível o reconhecimento da continuidade delitiva. [...] 



    Dilmar mantinha estabelecimento comercial voltado exclusivamente à compra e venda de veículos e peças automotivas usadas, utilizando sua atividade profissional para mascarar a prática de delitos de receptação e adulteração de sinais identificadores de veículos, circunstância que perdurou por considerável lapso temporal. 



    Além do mais, a quantidade de veículos objeto de furto/roubo e adulteração de sinal identificador verificada na presente ação penal e conexas, bem como as condenações pretéritas pelos mesmos delitos, demonstram claramente que Dilmar fazia do crime o seu meio de vida. 



    Por tal motivo, mantém-se o concurso material de crimes à hipótese.” (e-doc. 4, p. 2-4, grifos nossos) 



    12. As instâncias antecedentes assentaram que o paciente fazia do comércio clandestino de veículos com sinais adulterados seu meio de vida, circunstância a caracterizar a habitualidade da prática delitiva. Para alcançar conclusão diversa quanto ao não atendimento aos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, consoante o entendimento de ambas as Turmas desta Corte, ilustrado nos julgados a seguir: 



     “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento de crime continuado –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 211.593-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 17/05/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Reiteração de pedido anterior. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 212.002-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 27/04/2022; grifos nossos).



    13. Ademais, como as condutas teriam ocorrido “durante o ano de 2007”, esta Corte também tem compreensão no sentido que “havendo intervalo de tempo superior a trinta dias entre os crimes não é de ser reconhecida a continuidade delitiva”(HC nº 95.415/RJ, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 25/11/2008, p. 20/03/2009). Nessa mesma linha, cito:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS EM RAZÃO DA ALEGADA CONTINUIDADE DELITIVA: IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ESPAÇO TEMPORAL ENTRE OS DELITOS SUPERIOR A TRINTA DIAS. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. O Paciente não satisfaz os requisitos objetivos necessários à unificação das penas executadas, pois, “havendo intervalo de tempo superior a trinta dias entre os crimes não é de ser reconhecida a continuidade delitiva”(HC 95.415, relator o Ministro Eros Grau, DJe 20.3.2009). 3. Habeas corpus denegado”.



    (HC nº 112.484/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 18/09/2012, p. 16/10/2012; grifos nossos)



    “Penal. Habeas corpus. Dois crimes de roubo praticados com intervalo de 45 dias. Continuidade delitiva. Inexistência. Habitualidade ou reiteração criminosa. 1. O art. 71 do Código Penal arrola os requisitos necessários à caracterização do crime continuado, a saber: (i) mais de uma ação ou omissão; (ii) prática de dois ou mais crimes da mesma espécie; (iii) condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes; e (iv) os crimes subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro. 2. In casu, o paciente restou condenado por dois crimes de roubo, o primeiro praticado em 20/12/2004 e o segundo em 05/02/2005, perfazendo entre os delitos um intervalo de 45 dias. 3. É assente na doutrina que não há “como determinar o número máximo de dias ou mesmo de meses para que se possa entender pela continuidade delitiva. 4. O Supremo Tribunal Federal, todavia, lançou luz sobre o tema ao firmar, e a consolidar, o entendimento de que, excedido o intervalo de 30 dias entre os crimes, não é possível ter-se o segundo delito como continuidade do primeiro: HC 73.219/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 26/04/1996, e HC 69.896, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 02/04/1993. 5. A habitualidade ou a reiteração criminosa distingue-se da continuidade delitiva, consoante reiteradamente vem decidindo esta Corte: HC 74.066/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, 2ª Turma, DJ de 11/10/1996; HC 93.824/RS, Rel. Min. EROS GRAU, 2ª Turma, DJe de 15/08/2008; e HC 94.970, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 1ª Turma, DJe de 28/11/2008. 6. Habeas corpus denegado”.



    (HC nº 107.636/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 06/03/2012, p. 21/03/2012; grifos nossos)



    14. Quanto ao pedido subsidiário de revisão da dosimetria para alcançar patamar razoável, igualmente não se reconhece ilegalidade manifesta ou desproporcionalidade, uma vez adotada fração de 1/6 para incremento da pena de cada um dos delitos, ante a presença de maus antecedentes. 



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator